Tribunal: TJSP
Processo: 2278285-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
res a tratamento de obesidade mórbida, cuja necessidade deve ser apurada por perícia técnica. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2278285-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de Saúde

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Negativa de cobertura de custeio de cirurgias plásticas reparadoras. Decisão que deferiu a tutela de urgência tendente ao custeio dos procedimentos almejados pela parte autora. Insurgência da ré-agravante, operadora do plano de saúde. Acolhimento da pretensão recursal. Ausência de urgência ou emergência. Procedimentos de natureza eletiva,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Negativa de cobertura de custeio de cirurgias plásticas reparadoras. Decisão que deferiu a tutela de urgência tendente ao custeio dos procedimentos almejados pela parte autora. Insurgência da ré-agravante, operadora do plano de saúde. Acolhimento da pretensão recursal. Ausência de urgência ou emergência. Procedimentos de natureza eletiva, complementares a tratamento de obesidade mórbida, cuja necessidade deve ser apurada por perícia técnica. Recurso provido.